Tribunal: TJMT
Processo: 1058176-03.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1058176-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[DAMAZIO SERGIO DA SILVA - CPF: 352.885.401-44 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1058176-03.2022.8.11.0001

Origem:
SEXTO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DE CUIABÁ/MT

Recorrente:
DAMAZIO SERGIO DA SILVA

Recorrido:
OI MÓVEL S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento:
10-14/04/2023

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

C/C DANOS MORAIS.

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTO PESSOAL. ASSINATURAS IDÊNTICAS. MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTICA. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA
PARCIALEMENTE REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente DAMAZIO SERGIO DA SILVA postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o
seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Caso em que a empresa de telefonia se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos os contratos – “TERMO DE ADESÃO
DA OFERTA OI MAIS DIGITAL
” – devidamente assinados, cuja assinatura não fora impugnada pel
o
consumidor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, bem como cópia do seu documento pessoal - RG.

3.
As alegações autorais se tornam absolutamente inverossímeis em razão da mudança da narrativa fática. Com efeito, na exordial
o
consumidor alegou
que “
jamais
contratou qualquer serviço que gerasse débitos mensais com a Requerida”
, ressaltando em sede de
recurso
que “
nunca negou vínculo
e sim que tal dívida era devida.

É um absurdo a recorrente apresentar contrato de adesão pra simplesmente falar que a

dívida era legítima.
(...)
.
”

4.
Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas nos autos, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

5. A alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.
Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

7
. Desobediência ao disposto no art. 373,
I
, do
CPC.

8
. Sentença parcialmente reformada.

9
. Recurso conhecido e
im
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente DAMAZIO SERGIO DA SILVA postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
i
mprocedência, bem como acolhimento do pedido contraposto, condenando a parte consumidora ao pagamento do débito discutido nos autos.

Inconformad
o
,
o

Recorrente

DAMAZIO SERGIO DA SILVA
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (
ID
158803912
),
o
Recorrid
o

OI MÓVEL S.A.

refuta as razões recursais, requerendo o
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023